Tribunal: TJPA
Processo: 0821705-20.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821705-20.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: VICENTE DE PAULO TAVARES NORONHA FILHO

IMPETRADO: SARA AUGUSTA PEREIRA DE OLIVEIRA MEDEIROS -JUIZA DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito processual penal. habeas corpus. prisão civil. execução de alimentos. quitação integral do débito. perda do objeto. extinção do writ.

i. caso em exame

1.Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que teve prisão civil decretada por inadimplência em execução de alimentos, nos termos do art. 528, §3º, do CPC.

2.O paciente efetuou pagamento integral do débito alimentar em 19/12/2024, após a decretação da prisão, conforme comprovante anexado aos autos e reconhecido pelo juízo de origem.

3.Liminar concedida pelo Desembargador plantonista para suspender a ordem de prisão.

ii. questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a quitação integral do débito alimentar posterior à decretação da prisão civil acarreta a perda do objeto do Habeas Corpus.

iii. razões de decidir

5. A prisão civil do devedor de alimentos possui natureza coercitiva, não punitiva, destinando-se a compelir o inadimplente ao pagamento da dívida alimentar. 6. Nos termos da Súmula 309/STJ, a prisão civil somente se justifica para compelir o pagamento dos alimentos devidos nas três prestações anteriores à execução e das vincendas no curso do processo. 7. Comprovado o pagamento integral da dívida e informado pelo juízo de origem que o feito será extinto por cumprimento da obrigação, não subsiste a ordem de prisão, tornando prejudicado o Habeas Corpus. 8. Precedentes do STJ confirmam que a quitação do débito afasta a necessidade da medida extrema de prisão civil.

iv. dispositivo e tese

9. Habeas Corpus julgado prejudicado por perda de objeto.

Tese de julgamento:
"A quitação integral do débito alimentar extingue a finalidade coercitiva da prisão civil, tornando prejudicado o Habeas Corpus."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, §3º; CPC, art. 485, VI."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 805.866/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 30/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
25 d
e fevereiro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por
Vicente de Paulo Tavares Noronha Filho
, representado por seu advogado
Guilherme Roberto Ferreira Viana Filho
, em face de decisão do
Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal
, que decretou a prisão civil do paciente, no dia
19/12/2024,
pelo não pagamento de dívida alimentar, nos autos da
ação n.º 0862139-21.2024.8.14.0301.

Sustenta a defesa que na sentença foi determinado ao paciente o pagamento de 02 salários-mínimos a título de pensão alimentícia, alegando que correspondente ao montante de R$ 16.418,04, pois conforme aponta, o paciente já vinha pagando outros valores.

Explica na inicial, que a exequente requereu valor maior, utilizando premissas errôneas, gerando um excesso de execução, que conforme o impetrante, já foi alegada em primeiro grau e não foi apreciado pelo juízo.

Relata que o paciente, no dia em que foi decretada a sua prisão (dia 19/12/2024),
fez um depósito no valor de R$ 16.418,04
, que para o impetrante corresponde ao valor integral do débito alimentar.

Nesses termos, requer, liminarmente, o recolhimento do mandado de prisão do paciente e ao final, que seja deferida a ordem, confirmando a liminar e revogando a prisão do paciente.

O
mandamus
foi impetrado durante o plantão do recesso forense (dia 20/12/2024), onde o Desembargador plantonista, Dr. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior,
concedeu o pleito liminar, para suspender a eficácia da decisão que decretou a prisão civil do paciente
nos seguintes termos (ID 24128439):

“
DECIDO
.

Sem prejuízo do juízo de admissibilidade do writ pela relatora originária, passo a apreciação da medida liminar requerida.

Em sede de cognição sumária, analisando o conjunto probatório dos autos entendo que o risco de dano grave é patente ao paciente, eis que existe ordem de prisão civil expedida em seu desfavor, no dia 19/12/2024 às 13:59h, (id. 24126713, pág. 29/33):

Trata-se de execução de alimentos pelo rito especial do artigo 528 do CPC. Vislumbro que o executado,
regularmente intimado e advertido expressamente da pena de prisão civil
, não quitou o débito alimentar nem apresentou justificativa
plausível
para não o fazer.

O Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 309, determinando o seguinte: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é a que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".

Assim, considerando o fato de que o executado não pagou a dívida alimentar nem apresentou justificativa plausível para sua inadimplência,
DECRETO A PRISÃO CIVIL DE VICENTE DE PAULO TAVARES NORONHA FILHO
, qualificado na petição inicial, pelo prazo de 3 (três) meses, com base no art. 5°, inciso LXVII da Constituição Federal, art. 528, § 3° do Código de Processo Civil, devendo permanecer custodiado em estabelecimento prisional adequado, em local separado dos presos em situação jurídica diversa da do executado, com a advertência de que o pagamento do débito em atraso suspenderá imediatamente a ordem de prisão contra ele imposta.

No que diz respeito ao requisito do fumus boni iuris, consta nos autos que no dia 19/12/2024 às 16:22h, o paciente realizou transferência bancária para Sandra de Souza Leitão, ora autora da ação de alimentos, no valor de R$ 16.418,04 (id. 24126713 – pág. 17), o que equivale a 86% da dívida executada, demonstrando minimamente a boa-fé do paciente.

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DÉBITO ALIMENTAR - DECRETO PRISIONAL - DISCUSSÃO ACERCA DO MONTANTE DO DÉBITO - PAGAMENTO DE VALORES EXPRESSIVOS - DÚVIDA RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DA DÍVIDA - CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Nas demandas alimentícias, o habeas corpus não se presta a examinar a condição financeira das partes envolvidas como argumento de proa, tampouco a apreciar a razoabilidade do quantum de alimentos arbitrado. 2. É devida a concessão do Habeas Corpus para manter o executado em liberdade quando existente dúvida fundada acerca da extensão do valor devido, inclusive porque inviabiliza a purgação da mora. 3. A inexistência do requisito da atualidade do débito alimentar, retira a possibilidade excepcional da custódia do devedor como forma de coagi-lo ao pagamento.

(TJ-MG - HC: 25242820820228130000, Relator: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2022, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 16/12/2022)

Portanto, deve-se reconhecer que, a priori, é cabível a suspensão da ordem prisional do paciente, eis que em decisão do juízo a quo não esclareceu o valor devido a ser pago, sendo inviável neste presente madamus a análise de excesso de execução. Assim sendo, o paciente demonstrou a boa-fé ao apresentar o pagamento do valor que menciona como montante correto, esvaziando por completo a finalidade coercitiva da prisão civil, que busca tão somente compelir o devedor ao pagamento e não representa meio retributivo,
impondo-se a concessão da ordem, em sede liminar, para suspender a eficácia da decisão que decretou a prisão civil do paciente.

Assim, presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora,
DEFIRO

o pedido de liminar para
SUSPENDER a ordem de prisão civil
imposta ao paciente
VICENTE DE PAULO TAVARES NORONHA FILHO
, nos autos do
processo nº 0862139-21.2024.8.14.0301,
sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo a quo.

Expeça-se contramandado de prisão em favor do paciente no BNMP. (...).”

O feito veio à minha relatoria regularmente distribuído, onde, na data de 22/01/2025, reiterei o pedido de informações ao juízo
a quo
e, após, ao parecer do Órgão Ministerial.

Em informações, o juízo coactor explicou que (ID 24522191):

“Honrada em cumprimentá-la, por meio do presente, apresento as informações sobre a ação penal que sustenta o Habeas Corpus impetrado em favor de VICENTE DE PAULO TAVARES NORONHA FILHO.

Trata-se de cumprimento provisório de sentença que definiu obrigação alimentar na quantia de dois salários-mínimos ajuizado em agosto de 2024. Está discriminado na petição inicial os valores pagos parcialmente pelo executado indicando os valores faltantes

Determinada a intimação para pagamento dos valores parciais mais as parcelas vincendas e vencidas durante o trâmite. O executado apresentou justificativa de que o valor estabelecido em sentença compromete 65% da remuneração o que impossibilita de arcar com o encargo alimentar.

A parte autora impugnou os argumentos indicando que durante a união o executado arcava com valores maiores e que omite sua remuneração.

O Ministério Público manifestou pela decretação da prisão.

Foi decretada a prisão do devedor por não cumprimento da obrigação alimentar em 19/12/2024 às 13h35min.

Está nos autos reconhecido o pagamento parcial de valores pelo exequente. Após decretação da prisão o executado juntou comprovante de pagamento realizado em 19/12/2024 às 16h22min no valor de R$ 16.418,04 o que provavelmente quita os valores em aberto.

Não foi incluído mandado de prisão no BNMP e nem distribuído para cumprimento.

Não houve ordem ilegal de prisão conforme entendimento do STJ de que o pagamento parcial não afasta a prisão (HC 706825-SP, HC 561257-SP, HC 713970-RS) O pagamento foi realizado posteriormente.

A PARTE AUTORA SERÁ INTIMADA E, EM SEGUIDA, EXTINTO O FEITO POR CUMPRIMENTO. (...).”
Destaquei

Nesta Superior instância, a D. Procuradora de Justiça J
oana Chagas Coutinho
se manifesta
“pela CONCESSÃO do HABEAS CORPUS, impetrado em favor de VICENTE DE PAULO TAVARES NORONHA FILHO, com a confirmação da decisão liminar que deferiu a ordem do writ”.
(Textual) (ID 24663943).

Os autos retornaram conclusos, ao meu gabinete, na data de 05/02/2025.

É o que importa relatar.

VOTO

O presente
Habeas Corpus
tem por objetivo
evitar a prisão civil
do paciente
Vicente de Paulo Tavares Noronha Filho
, em razão do descumprimento de obrigação alimentar.

A Constituição Federal, em seu artigo
5º, inciso LXVII
, permite a
prisão civil do devedor de alimentos
, desde que a dívida alimentar seja atual, conforme a Súmula
309 do Superior Tribunal de Justiça
:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”

No caso concreto, verifica-se que, apesar da expedição da ordem de prisão, o paciente
quitou integralmente o débito alimentar em 19/12/2024
, às
16h22
, conforme consta nas informações fornecidas pelo juízo de primeiro grau.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a
prisão civil perde sua razão de ser quando a obrigação é adimplida
. O próprio Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, uma vez comprovado o pagamento integral da dívida,
cessa a coercibilidade da prisão civil
, pois esta tem caráter eminentemente coercitivo e não punitivo, conforme se extrai do seguinte julgado:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DE FILHO. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À EXECUÇÃO E ÀS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. VALOR ACUMULADO ELEVADO. PAGAMENTO DE PARCELA RELEVANTE. AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL (CPC, ART. 528, § 2º). ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prisão civil do devedor de alimentos, com fundamento no art. 528, § 3º, do CPC/2015 (no CPC/1973, art. 733, parágrafo único
), não é pena ou sanção, mas técnica jurisdicional,
de natureza excepcional,
voltada ao cumprimento da obrigação pecuniária,
não se justificando quando verificada a ausência de urgência da verba alimentar para a manutenção do alimentando" (RHC 168.549/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 20/9/2022).

2. No caso, o exame acurado dos autos permite constatar que os alimentos cobrados foram pagos em parcela significativa e correspondente ao valor integral constante do mandado de prisão, remanescendo em aberto parcelas vencidas entre a expedição do mandado e a data do efetivo pagamento.

3. Hipótese em que a excepcional constrição de liberdade do devedor de alimentos não se justifica, porquanto a coação extrema da prisão pode dificultar a satisfação da dívida em virtude da perda de vínculo empregatício atual.

4. A dívida remanescente (não atual) poderá ser alcançada por medidas ordinárias de excussão patrimonial, o que não afasta a possibilidade de novos pedidos de cumprimento de sentença relativos a débitos atuais eventualmente não adimplidos e não examinados no presente writ.

5. Ordem concedida. (HC n. 805.866/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”

O próprio Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal informou que
o pagamento foi reconhecido e que a extinção do feito será declarada
, o que confirma que
a ordem prisional não tem mais efeito
, tornando prejudicado o objeto do presente
Habeas Corpus.

Dessa forma, restando comprovado o pagamento integral da dívida e não havendo mais ordem de prisão a ser cumprida,
o
Habeas Corpus
perde seu objeto
, devendo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil
, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Ante o exposto, JULGAR PREJUDICADO o
Habeas Corpus
, por perda do objeto.

É o meu voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/02/2025